Tribunal: TJPA
Processo: 0005541-78.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005541-78.2010.8.14.0040

APELANTE: W.S. NUNES MADEIRAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. PLEITO DESCABIDO NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

3.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que as omissões apontadas pelo embargante, em verdade, reportam-se ao seu inconformismo com o resultado do mérito da causa. Com efeito, restou assentado no aresto vergastado que não houve a devida comprovação do dano ambiental, uma vez que o transporte de madeira sem a devida Autorização para o Transporte de Produto Florestal (ATPF) não enseja a responsabilização do agente nesta esfera, visto que a conduta se circunscreve à esfera administrativa.

4.

O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

5.

Dessa maneira, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 7 (sete) aos 16 (dezesseis) de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra os termos do acórdão (id. 9645710, págs. 1/7) que deu provimento à apelação cível interposta por W.S. NUNES MADEIRA e reformou a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública que tramitou perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. MÉRITO. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE DE PRODUTO DE ORIGEM FLORESTAL SEM LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE INFRATOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. CONDUTA INCURSA NO ARTIGO 47, § 1°, DO DECRETO Nº 6.514/2008. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano, para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.

2. A falta cometida pelo apelante foi de ordem administrativa, uma vez que o transporte de madeira sem a devida autorização da autoridade competente, constitui infração capitulada no artigo 47, § 1°, do Decreto nº 6.514/2008, não configurando essa conduta, de forma automática, a responsabilização por dano ambiental, porquanto para isso faz-se imprescindível a sua comprovação.

3. “Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.”

4. Apelo conhecido e provido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 10081940, págs. 1/13), após discorrer sobre a tempestividade dos aclaratórios, discorre o embargante que a embargada foi condenada em Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material, Moral e Coletivo causado ao meio ambiente por dano material no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento da quantia de R$ 90.250,00 (noventa mil e duzentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos morais coletivos causados ao meio ambiente.

Esclarece o embargante que o motivo da condenação da embargada se deu em razão de ela haver sido autuada administrativamente por comercializar 180,500 m3 de madeira serrada das espécies Cupipuba, Tanibuca e Massaranduba sem licença outorgada pelo órgão competente.

Diz que tal circunstância ensejou multa administrativa de R$90.250,00 (noventa mil e duzentos e cinquenta reais), enquadrando-se, ainda, no tipo penal previsto no artigo 40, “caput”, da Lei nº 9.605/98.

Aduz o recorrente que a apelação interposta pelo recorrido foi conhecida e provida, sendo afastada a sua condenação em danos morais e materiais em razão de o descumprimento de norma administrativa não caracterizar dano ambiental.

Defende a existência de omissão no aresto vergastado, frisando que o pronunciamento não se manifestou a respeito da incidência do artigo 170, VI, da CR/88, que trata sobre o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o respeito à tutela de proteção ao meio ambiente, bem como dos artigos 1°, inc. I e 3°, da Lei n° 7.347/852 e arts. 3°, 12 e 46, “caput” e parágrafo único da Lei n° 9.605/98, que versam sobre a responsabilidade do agente poluidor.

Assevera que a reparação civil pretendida tem origem na prática de ilícito penal ambiental tipificado no artigo 46 da Lei nº 9.605/98.

Argumenta que a decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) versava sobre criação de animal silvestre, sendo diferente da situação ora analisada.

Menciona que no presente caso não se trata de descumprimento de norma administrativa, mas sim de ilícito penal.

Argumenta que a responsabilização penal da embargada não é mais possível em razão da prescrição e que, da mesma forma, a execução da multa administrativa se encontra albergada pelo mencionado instituto na forma da Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta o recorrente que a reparação por dano ambiental é imprescritível, conforme jurisprudências que cita.

Requer o prequestionamento dos art.
170, VI, da CF/88, arts. 1°, inc. I e 3° da Lei n° 7.347/85, e arts. 3°, 12 e 46, “caput” e parágrafo único da Lei n° 9.605/98
, bem como dos julgados RE nº 654.833/AC/STF e REsp n. 1.114.398/PR, REsp n. 1.354.536/SE, REsp 1381211/TO, REsp 1644195/SC, do STJ.

Ao final, postula o embargante o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, reconhecendo-se os vícios de omissão apontados, bem como o prequestionamento dos pontos suscitados.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pelo recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que as omissões apontadas pelo embargante, em verdade, reportam-se ao inconformismo dele com o mérito da causa. Com efeito, restou assentado no aresto vergastado que não houve a devida comprovação do dano ambiental, uma vez que o transporte de madeira sem a devida Autorização para o Transporte de Produto Florestal (ATPF) não enseja a responsabilização do agente nesta esfera, dado que a conduta se circunscreve à esfera administrativa.

Nesse sentido reproduzo trechos do aresto no sentido do explanado:

“A Constituição da República de 1988 prevê a possibilidade de responsabilização do poluidor em decorrência de um único dano ambiental, podendo isso ocorrer nas esferas penal, administrativa e civil. De acordo com o § 3º do artigo 225 da CF/88 as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

(...)

Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, hipótese em que se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano, para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido, tão somente porque houve o transporte de madeira sem a permissão da autoridade competente, implicando esse caso em infringência ao artigo 47, § 1°, do Decreto nº 6.514/2008, verbis:

(...)

“A contrário sensu, o raciocínio conduz à conclusão de que, se o apelante fosse portador da referida permissão, estaria o meio ambiente a salvo de degradação.”

Na situação presente, viu-se que a apelante foi considerada poluidora tão somente por não ter obtido autorização da autoridade competente para o transporte de madeira.

A respeito da questão, tem-se que o instituto da responsabilidade objetiva prescinde da prova do elemento subjetivo que integra a conduta do agente, sendo desnecessária, para sua configuração, a prova de culpa ou dolo, bastando que se provem o dano e o nexo deste com a conduta ilícita. No entanto, para que haja a responsabilização, em se tratando de matéria ambiental, imprescindível se apresenta a ocorrência do dano, sob pena de não haver o que ser ressarcido.

(...)

No caso em comento, como já exposto, não há prova de dano ao meio ambiente, porquanto o apelado apenas transportou madeira sem a autorização da autoridade competente, não existindo prova de que ele tenha previamente desmatado, ilegalmente, alguma área, a ponto de produzir o alegado desequilíbrio ao ecossistema.

Daí que se constata ser o fundamento do pedido veiculado na peça inicial, em realidade, não a ocorrência efetiva de qualquer dano, mas a ausência de autorização administrativa para o transporte de madeira, o que não enseja condenação por responsabilidade civil ambiental.

É verdade que não se pode negar vigência às normas administrativas ambientais, que, em muitos casos, estabelecem multas e sanções administrativas, no intuito de regulamentar as ações humanas em face do meio ambiente.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que o descumprimento de norma administrativa não implica necessariamente em ocorrência de dano ambiental. A propósito, o seguinte julgado:(...)

De acordo com o entendimento ao norte citado, simples burla de formas legais, como é o caso de comercialização de produto vegetal sem a documentação necessária, não é suficiente para que, judicialmente, caracterize-se o dano ao ambiente, sendo apenas uma infração administrativa.

Portanto, tendo em conta os elementos acima mencionados, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão do ora apelado veiculada na inicial que, com base em descumprimento de norma administrativa, pleiteia a responsabilização civil, sem a devida comprovação de efetivo dano ambiental.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas ou eventual cometimento de infração penal ambiental”.

Vale destacar que o fato de a conduta da embargada se subsumir ao tipo penal previsto no artigo 40, “caput”, da Lei nº 9.605/98, não autoriza a sua responsabilização civil, visto que tal fato deveria ter sido apurado no Juízo Criminal. Idêntico raciocínio se aplica em relação a cobrança administrativa da multa, que deve ser satisfeita em via própria, posto que o ilícito ambiental prevê tríplice responsabilização.

Nesse desiderato, conclui-se que o vício de omissão apontado pelo embargante reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da causa.
Assim, não comporta acolhimento o recurso de embargos de declaração opostos que, sob o fundamento do vício apontado, busca rediscutir o que foi decidido no julgado impugnado.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos aclaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Percebe-se, por conseguinte, que a parte embargante pretende alterar o resultado do decisum com a mera oposição de embargos de declaração. Logo, resta caracterizada a pretensão dos presentes aclaratórios como mero rejulgamento da causa, o que não autoriza a oposição desse recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 16 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/08/2023